Tribunal: TJDFT
Processo: 0736273-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EQUIDADE INSUBSISTÊNCIA. ARBITRAMENTO PELO PARÁGRAFO SEGUNDO, ARTIGO 85, CPC. REPARAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO.
1.Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Nos termos do que definido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP), "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
3. Na hipótese, o valor da causa é R$35.782,80 (petição inicial – ID46401006 – p.10), montante que não pode ser tido sequer como baixo. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre tal valor em sentença, o que mantido no acórdão embargado com base no §2o do artigo 85, CPC. E, embora não tenha constado na sentença ou no acórdão a referência “art.85, §2o, CPC”, extrai-se das razões de decidir o arbitramento de honorários com base nesse dispositivo.
4. Assim é que, por fundamentos outros (e não os que expostos no recurso) deve constar expressamente do acórdão embargado a definição de que a condenação, de forma recíproca, ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa se dá nos termos do § 2o do artigo 85, CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.